Tribunal: CARF
Processo: 15586.720040/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720040/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.601 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
INSTITUTO EXCELLENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE
PROCESSUAL.
O direito do coobrigado de impugnar o lançamento e os fundamentos que
conduziram à sua responsabilização solidária constitui garantia fundamental
consagrada pelo inciso LV do artigo 5o do texto constitucional. A falta de
intimação do responsável solidário configura clara violação ao contraditório e à
ampla defesa, ensejando nulidade processual nos termos do inciso II do artigo
59 da Decreto 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular de ofício a
r. decisão de primeira instância e todos os atos processuais que lhe sucederam, determinando seja
intimado o coobrigado ROQUISLEY HUDSON DIAS dos autos de infração e da
responsabilização tributária que lhe foi atribuída (fls. 3405/3505 e 3539/3541), conferindo-lhe o
prazo de 30 dias para pagamento ou apresentação de impugnação, e, após, sejam os autos
encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) competente, para
que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720040/2015-08
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

Relatório
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por INSTITUTO EXCELLENCE
(fls. 3759/3851) e pelos responsáveis solidários ROQUISLEY HUDSON DIAS (fls. 4159/4204)
e WHALD DISNEY LIMA MEIRELES (fls. 4363/4388) em face do v. acórdão de fls.
3655/3695, que julgou improcedente a impugnação de fls. 3231/3262 para: (a) indeferir a
produção de provas testemunhais; e (b) confirmar o teor do Ato Declaratório Executivo (ADE)
no 39, de 16.062015 (fls. 3.218), bem como para considerar improcedente a impugnação de fls.
3563/3608 para: (i) manter as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; (ii) determinar sejam
apartados os autos para cobrança imediata da exigência não litigiosa de IRRF; (iii) manter a
aplicação das multas de ofício qualificadas; (iv) manter a responsabilização solidária.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
A DRF (Delegacia da Receita Federal do Brasil) em Vitória emitiu, em 7 de julho de
2015, o Ato Declaratório Executivo (ADE) n' 39, de 16 de junho de 2015 (fl. 3.218), de
seguinte teor:
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória (ES), no uso da competência
prevista no artigo 302, inciso VII, da Portaria MF n.o 203 de 14 de maio de 2012,
considerando o disposto no art. 32 da Lei n.o 9.430 de 27 de dezembro de 1996 e na
atribuição conferida pelo § 3o do art. da mesma Lei, em cumprimento art. Ao 13 da
Lei n.o 9.532/1997 e, lastreado no Parecer SEORT n.o 0686/2015, processo n.o
15586.720040/2015-08, RESOLVE:
Artigo 1.o - SUSPENDER, a imunidade tributária, de que trata a alínea “c” do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, da pessoa jurídica Instituto Excellence, CNP
no 05.436.371/0001-34 nos anos calendário 2011 e 2012,, por inobservância ao
disposto no caput e na alíneas “a” do § 2o do art. 12, da Lei no 9.532 de 10 de
dezembro de 1997 e art. 17, inc I e II da Lei 5172/99, Código Tributário Nacional.
Artigo 2.o - SUSPENDER a isenção tributária de que trata o § 7.o do art. 195 da
Constituição Federal, art. 8 da Lei no 11096/2005 da pessoa jurídica Instituto
Excellence, CNP no 05.436.371/0001-34 nos anos calendário 2011 e 2012, por deixar
de cumprir os requisitos previstos no art. 14, I e II, da Lei n.o 5.172 de 25 de outubro
de 1966, ao disposto na alínea “a” do § 2o do art. 12, e no art. 15 da Lei no 9.532 de
10 de dezembro de 1997.
Artigo 3o. - A interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, conforme
previsto no inciso I, do § 6o, do art. 32 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Artigo 4.o - O presente Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
DRF/VIT/ES, 16 de junho de 2015.
(Assinado digitalmente)
Tal ato, publicado no D.O.U. de 23 de julho de 2015 (fl. 3.221), foi precedido pelo
Despacho Decisório de fl. 3.217.
Oportuno destacar que anteriormente fora encaminhada a Notificação de fls. 2.556 a
2.604, por meio da qual se cientificava o Instituto ora em foco da “SUSPENSÃO dos seus
benefícios de IMUNIDADE e de ISENÇÃO TRIBUTÁRIAS referentes aos anos de 2011 e
2012, em face do descumprimento dos requisitos e condições impostos pela legislação
tributária”. Ciente desta Notificação, o interessado apresentou suas alegações, juntadas de fls.
2.663 a 2.700, as quais foram analisadas na Informação Fiscal de fls. 3.178 a 3.196, que
concluiu pela manutenção da já referida suspensão. Com supedâneo nesta Informação e nas
demais peças processuais, foi lavrado o Parecer SEORT n° 686/2015 (fls. 3.198 a 3.216), que
consubstancia a fundamentação fático-legal do ADE no 39, de 2015, e que a seguir se resume.
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

2- PARECER SEORT
Principia assinalando que o sujeito passivo afirma gozar de imunidade tributária com
base no art. 150, inciso VI, letra c, e no art. 195, § 7°, ambos da Constituição Federal,
descrevendo-se, na primeira Ata de Reunião do Conselho de Administração, em 16 de
novembro de 2002, como “uma sociedade civil, de caráter privado, científico, instrutivo,
cultural e social, dedicado a pesquisa, ensino e desenvolvimento técnico, institucional e
organizacional, sem fins lucrativos”. Já durante a fiscalização, em 4 de outubro de 2011,
passou a apresentar-se como “sociedade civil de caráter filantrópico”.
Os trabalhos de auditoria revelaram que:
1 O sujeito passivo atuou, durante o período fiscalizado, como uma sociedade
empresária comandada por WHALD DISNEY LIMA MEIRELES, CPF no
845.080.437-04, que recebeu remuneração por meio de pretensos serviços de
consultoria realizados pela empresa de sua titularidade, TECNOCON
-
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, CNP n° 31.820.251/0001-46, maior
beneficiária de pagamentos efetuados pelo interessado nos anos-calendário de 2011 e
2012.
2 A principal atividade do sujeito passivo é a cessão de mão-de obra a órgãos
públicos.
3 O interessado também remunerou seu Diretor Presidente de jure, ROQUISLEY
HUDSON DIAS, CPF 535.339.336-87, por meio de vultosos pagamentos realizados a
sociedade empresária de titularidade de sua companheira, supostamente dedicada à
locação de veículos. Assinala-se que não quedou comprovada a efetiva utilização
destes veículos.
4 De igual sorte, verificou-se a ocorrência de pagamentos a THN CONSTRUÇÕES
LTDA (CNPJ 02.832.736/0001-51), cujo quadro societário inclui MAURÍCIO
NARDOTTO, membro estatutário do Conselho Fiscal do Instituto Excellence.
5 As principais despesas realizadas pelo INSTITUTO EXCELLENCE relacionavam-
se à atividade econômica de cessão remunerada de mão-de-obra e somente uma ínfima
parte de suas receitas era aplicada em seus objetivos institucionais.
6 Verificou-se in loco que as duas locadoras de veículos envolvidas no presente caso
não tinham os veículos supostamente locados, caracterizando-se assim a emissão de
nota fiscal sem a respectiva prestação do serviço.
7 Constatou-se que o interessado custeou despesas de combustíveis de terceiros,
pessoas físicas e jurídicas, sem a devida comprovação ou justificativa, confirmando
aplicação de recursos fora de suas atividades
8 O INSTITUTO EXCELLENCE não possui o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) referente aos anos de 2011 e 2012, necessário ao
enquadramento no benefício da isenção.
Com base nestas conclusões, entendeu-se que o INSTITUTO EXCELLENCE não
fazia jus ao benefício da imunidade e isenção tributárias, por não satisfazer as condições dos
artigos 150, inciso VI, alínea da Constituição Federal; e 15 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Além disso, o mesmo instituto não cumpriu os demais requisitos previstos na
legislação tributária para o gozo dos benefícios da imunidade e da isenção, a saber, o artigo 14,
incisos I e II, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional (CTN) e o artigo 12, caput e alínea “a”, também da Lei n° 9.532, de 1997.
2.1 - ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO
Neste ponto, o Parecerista assim resume as alegações anteriormente oferecidas pelo
INSTITUTO às fls. 2.663 a 2.700:

A alteração da competência do CNAS para análise e julgamento dos pedidos de
concessão e renovação do certificado pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro de
2009, não haveria retirado a validade das concessões de quem já as possuísse.

Seu registro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (COMASV)
haveria sido obtido em dezembro de 2012, tendo protocolizado seu pedido de
CEBAS em 23 de julho de 2013, sem resposta do órgão emissor.
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08


A Receita Federal do Brasil seria incompetente para agir no caso em exame.

Seria de bom alvitre a suspensão do presente feito até o deslinde final “do pedido
de suspensão”.

Não haveria agredido o direito à livre concorrência nos certames licitatórios de
que participou.

Seriam infundadas as alegações de que haveria irregularidades nas aplicações de
recursos e que TECNOCON haveria apresentado informações acerca do contrato
com o Instituto Excellence, “com objeto lícito e previsto em sede contratual”.

Seriam inválidas as provas extraídas de inquérito ação penal, obtidas em
delegacia policial, sem direito ao contraditório.

Os depoimentos prestados a auditores, nas dependências da Receita Federal,
seriam direcionados a obter um resultado esperado.

l Inexistiria violação à regra legal de remuneração a um dos sócios da THN e
membro do Conselho Fiscal do INSTITUTO EXCELLENCE, visto que
legislação posterior permitiria a remuneração de dirigentes estatutários.

Os gastos com veículos estariam justificados pela necessidade de prestar serviços
em um grande número de municípios.

Em face de sua natureza privada, poderia livremente contratar e que seria
intolerável que se exigisse “a comprovação de propriedade do bem, no caso só
veículos contratados da RPR e Herbst”.

Haveria contratado por apenas 3 meses empresa de cujo quadro social constava a
companheira de ROQUISLEY HUDSON DIAS.

Mesmo que tenha remunerado dirigente estatutário, seria necessário aplicar
preceitos da proporcionalidade em confronto com a legalidade estrita.

O Instituto em 2012 optou por ressarcir o gasto de combustível, diminuindo a
contratação da locação de veículos.

Seria mister a oitiva de WHALD DISNEY LIMA MEIRELES, TARCISO
HORTOLANI NARDOTO, RITA DE CÁSSIA DOMINGUES CARVALHO e
LUIZ JOSE GABEIRA NETO.

Teriam sido citados eventos que ocorreram em fatos posteriores a 2011 e 2012.

Requer que se julgue sem efeito e julgado improcedente a suspensão da
imunidade e isenção, diante de pleito administrativo pendente de apreciação
perante o MDS.
2.2 – CONSIDERAÇÕES DO PARECERISTA
A seguir, o Parecerista analisa estas alegações.
► Quanto à suposta desnecessidade do CEBAS, recorda-se a Lei no 12.101, de 2009,
para reafirmar a indispensabilidade desta certificação, independentemente da eventual
existência de certificados anteriores. Ademais, segundo o artigo 4o da Resolução do
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS no 16, de 5 de maio
de 2010, o funcionamento das entidades assistenciais depende de sua prévia inscrição
respectivo conselho municipal. Uma vez que o interessado reconhece só haver
requerido tal inscrição no final do período fiscalizado, é mister reconhecer que ele não
havia se desincumbido deste ônus. De mesma forma, o sujeito passivo reconhece só
haver registrado solicitação de certificado junto ao MINISTÉRIO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME em 23 de julho de 2013.
Logo, não se encontrava em situação regular durante o tempo da fiscalização.
Recorda-se também que este certificado é condição necessária, mas não suficiente,
para caracterizar a isenção ou imunidade de entidades que se apresentem como
assistenciais.
► Ressalta que cabe suspensão de procedimento administrativo do Fisco federal
apenas quando há recurso, pendente de análise, contra o indeferimento de certificado
de entidade beneficente, caso que não se confunde com o ora examinado.
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

► Quanto à competência da Receita Federal, recordam-se os artigos 32 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 13, da Lei no 9.532, de 1997.
► No concernente à violação ao Princípio Constitucional da Livre Concorrência, o
Parecerista recorda que o interessado, ao exercer atividade empresarial e deixar de
tributar seus rendimentos, coloca-se em posição privilegiada perante seus
concorrentes.
► No que tange aos depoimentos retirados de inquérito policial, compartilhados com
o Fisco Federal por expressa autorização do Judiciário, o Parecerista recorda que o
sujeito passivo não apresentou provas de que tais depoimentos hajam sido
manipulados ou que sejam inválidos. Ademais, sua transcrição foi juntada aos autos e,
por consequência, franqueada ao sujeito passivo.
► Por sua vez, o interessado atribui viés aos depoimentos prestados a autoridades
tributárias, mas não demonstra que tal distorção haja existido. O parecerista ressalta
inclusive que nem todos os depoimentos foram colhidos na sede da DRF de origem,
tais como as declarações de IOHANA KROELING, funcionária do INSTITUTO,
tomadas nas próprias dependências deste último.
► Ainda nesta seara, o Parecerista recorda a carência de provas que sustentem a tese
de que o teor do depoimento de RITA CÁSSIA DOMINGUES DE CARVALHO,
funcionária do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO – HUCAM decorreria de motivações pessoais da depoente.
► Quanto aos valores pagos à sociedade TECNOCON, que o Instituto considera
compatíveis com o teto de remuneração do serviço público federal (R$ 30.935,36), o
Parecerista ressalta que tais pagamentos atingiram as marcas de R$ 71 mil em 2011 e
R$ 49 mil em 2012. Salienta também que o feito fiscal não sofreu interferência direta
da fiscalização levada a efeito na mencionada sociedade e diz mais:
O conjunto de informações existentes na Notificação Fiscal, embora nem todos
abordados nas alegações do contribuinte, coloca Whald Disney Meireles, sócio
da TECNOCON, na condição de dirigente do Instituto Excellence. Descortina
uma operação de fachada, criando-se a figura do consultor (Whald Disney,
através da TECNOCON), que na verdade atua hierarquicamente, na tomada de
decisões, dirigindo o Instituto Excellence. A TECNOCON, através da prestação
de serviços não comprovados, foi a empresa veículo para garantir-lhe a
remuneração vedada pela lei.
► Naquilo que concerne ao fato de um dos sócios de THN, outra suposta fornecedora
de serviços ao Instituto, integrar seu Conselho Fiscal, algo que o interessado afirma
achar-se autorizado pela Lei no 12.868, de 15 de outubro de 2013, o Parecerista
recorda inexistir comprovação de que todas as exigências formuladas na referida Lei
hajam sido satisfeitas.
► Destaca-se que o INSTITUTO fez pagamentos em 2011 (em 69 ocasiões) e 2012
(durante três meses) às pessoas jurídicas HERBST, CNPJ 16.490.701/00001-96, e
RPR, CNPJ 10.528.947/0001-23, ambas de titularidade de companheira de
ROQUISLEY HUDSON DIAS, por alegados e não comprovados serviços de locação
de veículos. De igual forma, não se acolheu a justificativa dada para o pagamento de
combustível para terceiros.
► Rechaçam-se também os argumentos de que ao “fato isolado de que teria havido
remuneração de dirigente estatutário” deveriam ser aplicados “preceitos de
proporcionalidade”.
► Quanto à alegada necessidade de oitiva das testemunhas que enumera o
INSTITUTO, o Parecerista assinala que as declarações de TARCISO HORTOLANI
NARDOTO, RITA DE CÁSSIA DOMINGUES DE CARVALHO e LUIZ JOSÉ
GABEIRA NETO foram juntadas aos autos e que WHALD DISNEY LIMA
MEIRELES não prestou depoimento por haver sido fiscalizada a sociedade
empresária de que é titular.
Assim conclui o Parecerista:
Por todo o exposto e tendo em vista os documentos ora acostados aos autos, restou
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

evidenciado que a pessoa jurídica fiscalizada deixou de cumprir os requisitos
previstos na legislação tributária para o gozo do benefício da imunidade do IRPJ
prevista na Constituição Federal - CF art. 150,VI, "c" e art.9.', IV, "c" da Lei n.o
5.172/66, e, com base no artigo 14, incisos I e II da Lei 5.172/66 (Código Tributário
Nacional - CTN) e art. 12, § 2o, alíneas "a", "b", "d" e § 3o da Lei 9.532/1997, bem
como da isenção do IRPJ, da CSLL, Cofins e PIS Faturamento, prevista na CF art.
195 § 7.o no período de 01/01/2011 a 31/12/2012.

3 - MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O destinatário teve ciência do Parecer SEORT no 686, de 2015, do ADE no 39, de
2015, e do Termo de Intimação Fiscal e Ciência No 14 (fl. 3.226) em 7 de julho de 2015 (fl.
3.229) e, em 22 de julho de 2015, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 3.231 a
3.262, como segue.
Recordou que não lhe foi permitida “a produção de prova testemunhal [...] em que
pese o uso ostensivo pela fiscalização de tais elementos (DEPOIMENTOS E PROVA
EMPRESTADA)”, escrevendo:
A exceção a produção de tal prova, que foi requerida, somente se daria se fosse
elemento isolado de defesa e mesmo que a parte pudesse apresentar declarações
daqueles que tenha apontado como testemunhas, o que evidentemente não é o caso,
tendo-se em vista que as pessoas ali arroladas não estão sob a égide econômica do
Instituto.
Prossegue:
No item 35 da decisão, de forma a violar de forma frontal o direito de defesa e mesmo
a paridade de armas, o decisum, aduziu o seguinte:
‘O contribuinte alega que os depoimentos prestados à polícia, em delegacias de
policia e não foram objeto de contraditório. Esta é a impressão pessoal do
contribuinte que não apresenta qualquer comprovação e indício neste sentido’.
Chega ser pueril tal afirmativa, basta compulsar os autos do inquérito policial, PARA
SE OBSERVAR SEM QUALQUER LIAME DE DUVIDA, QUE APESAR DO JUÍZO
TER
AUTORIZADO
O
COMPARTILHAMENTO,
EFETIVAMENTE
OS
DEPOIMENTOS - NÃO FORAM OBJETO DE CONTRADITÓRIO JUDICIAL, DE
MODO QUE TODOS FORAM OBTIDOS DE FORMA UNILATERAL, ISTO É,
COLIDOS PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E NÃO EM JUÍZO, SENDO
CERTO QUE O INSTITUTO NÃO É RÉU, TAMPOUCO SEUS DIRIGENTES.
Nesta mesma linha, menciona os depoimentos colhidos por autoridade policial, sem
contraditório, e diz que:
As informações, eventualmente obtidas em sede policial, e não em regular processo
criminal, RESSALTE-SE QUE NO INQUÉRITO/AÇÃO PENAL, não há nenhum
ilícito praticado pelo INSTITUTO EXCELLENCE, muito pelo contrário, as
afirmações das testemunhas circunscrevem a atuação de outrem e apenas retratam o
que acham, mas não há qualquer elemento a configurar os fatos em cotejo com os
depoimentos que maculem ou imponham a pecha de ilegalidade na atuação do
Instituto.
Entende que os diálogos obtidos pela via de interceptação telefônica apenas
demonstrariam que
[...] se têm a troca de informações entre o prestador de serviços TECNOCON na
pessoa de seu sócio Whald Disney, no sentido de orientar e traçar estratégias, ou seja,
JUSTAMENTE A FINALIDADE DE SEU CONTRATO, nada além disso. As ilações
em outro sentido, são fruto da abstração e vontade de configurar um fato que não tem
o alcance que se pretende dar a tal apuratório.
[...]
Pois bem, o relatório policial informa que serão apresentadas informações relativas
ao INSTITUTO, o qual foi investigado. POR EVIDENTE QUE DA AÇÃO PENAL EM
TELA, NÃO CONSTA NADA EM DESFAVOR DO INSTITUTO, conforme se ressai
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

da denúncia que foi transformada em AÇÃO PENAL, não sendo crível que se possa
admitir as meras suposições como prova definitiva do fato apontado de forma parcial
pela autoridade policial, FATOS ESTES INCLUSIVE QUE NÃO FORAM
CONFIRMADOS EM SEDE PROCESSUAL, sob o manto do devido processo legal.
Afirma que as declarações prestadas a Auditores Fiscais teriam por objetivo
[...] obter a qualquer custo algo que pudesse amparar a suas conclusões de que o
Instituto não preenchia os requisitos legais para ser tido como uma entidade civil sem
fins lucrativos e que haveria pagamentos de forma dissimulada a dirigentes e afins.
[...]
Os depoimentos colhidos de ex-empregados e antigos colaboradores, devem ser
sopesados, com o devido temperamento, mesmo porque, todos obtidos nas
dependências da RFB, a cargo dos auditores, onde as perguntas se apresentam como
direcionadas a obter um resultado esperado e sequer se pode falar que sejam
representativas de algo a configurar o que ali se pretende ver configurado, por faltar
justamente o contraditório.
Volta a considerar o depoimento de RITA DE CÁSSIA DOMINGUES DE
CARVALHO, funcionária do HUCAM, “um excesso intolerável” e “fruto da vontade de criar
fato inexistente”, atribuindo a ela o intuito de “atingir o Instituto, dando azo a elucubrações
outras”, supostamente em razão de tal hospital achar-se inadimplente perante o interessado.
Aduz que o ADE seria absolutamente nulo, com base em jurisprudência que
transcreve e pede a produção de provas, inclusive testemunhais, nos termos dos artigos 17 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e 32, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Relembra que o item 13 do Parecer SEORT no 686, de 2015, menciona crédito de IPI,
dizendo:
É certo que a parte não tem como proceder a sua correta defesa, quando a
fiscalização usa de legislação inaplicável e divorciada da melhor exegese legal.
Todavia pelo principio da eventualidade se tem a necessidade de novamente aclarar e
demonstrar que o ora recorrente, NÃO ESTÁ INCURSO EM NENHUM ÓBICE A
SER TIDO COMO IMUNE E ISENTO [...].
Reafirma que
[...] se enquadra na previsão legal relativa a ser tido como entidade sem fins
lucrativos, mormente quando se apura o entendimento exposto na legislação,
somando-se que notadamente desde a RESOLUÇÃO N° 16 de 05 de Maio de 2010)
originária do CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Certificado do
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e atestado de registro no Conselho
Nacional de Assistência Social, todos em anexo.
Alega que a legislação de regência “não implicou em imediata vigência da exigência
do CEBAS/MDS, mesmo porque, sobreveio tempo depois o DECRETO 7.237, que
regulamentou sua expedição, bem como diversos outros diplomas legais, que alteraram a sua
aplicabilidade”.
Mais adiante, escreve:
Respaldados na legislação em vigor ao tempo do seu requerimento, o Instituto
protocolou o seu pedido de CEBAS, vide os protocolo n° 71000.084574/2013-01,
perante o MDS, que permanece sem apreciação até a presente data, conforme se
extrai do andamento abaixo colacionado e da cópia do seu pedido.
[...]
A demora em apreciar o pedido não pode ser imputado à parte, que em face de tal
lapso de tempo, não tem como ser apenada diante da notória deficiência do órgão
afeito a sua apreciação [...].
Entende haver
[...] evidente prejudicialidade externa aos termos da fiscalização [...], ou seja, que a
competência para apreciar se a parte é detentora dos direitos a ser tida como
beneficente de assistência social, É DE COMPETÊNCIA do Ministério da Assistência
Social e Combate à Fome (MDS), não sendo possível à RECEITA FEDERAL aferir se
a parte é o ou não a beneficiária.
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

[...] Evidentemente que há independência entre as esferas administrativas da
RECEITA FEDERAL e do EXECUTIVO (MDS) , contudo, no caso em apreço, seria
de bom alvitre que houvesse a suspensão do feito administrativo fiscal até que se
opere o deslinde final do pedido de certificação, que visa justamente emprestar a
posição final acerca da IMUNIDADE/ISENÇÃO, somando-se ao fato de que não se
tem crível, que na esfera administrativa se venha a decidir de uma forma e logo a
seguir se tenha outra decisão em sentido contrario, o que violaria a melhor prática e
traria evidente tumulto de toda à ordem.
[...] É possível que o CEBAS seja emitido em favor da ora notificada, o que levaria a
prejudicar a notificação em tela, na esteira da Lei n° 12.868 de 2013 que alterou a
Lei 12.101 de 2009 [...].
Invoca em seu favor a inteligência dos artigos 14 e 67 do Decreto n° 8.242, de 23 de
maio de 2014 e da Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal do Brasil (IN/RFB) no
1.234, de 11 de janeiro de 2012.
No tópico de desrespeito ao Princípio da Concorrência, o interessado afirma que, em
sua atuação,
[...] necessita de recursos diversos, que são obtidos mediante a execução e
consecução de contratos públicos, todos eles objeto de participação em licitações, nas
suas múltiplas modalidades, excetuando-se a contratação por qualquer tipo de
dispensa ou convênios.
Tal proceder se deve ao zelo e estrita observância à melhor prática, visando
justamente não ser objeto de nenhum beneficiamento, a não ser aqueles derivados de
sua condição e previstos em lei.
[...]
Cotejando os editais e suas especificações, o ora noticiado, SEMPRE formulou as
suas propostas, adequando-se a formação do preço prevista e exigida, porque EM
MOMENTO ALGUM E EM NENHUM CERTAME se tem a possibilidade de se
cotarem proposta como IMUNE ou ISENTO, para com isso, obter alguma vantagem
competitiva a eventualidade de que a entrega de proposta fora das especificações
poderia ensejar a sua desclassificação.
[...]
Abordando a questão da remuneração sua diretoria, o interessado escreve:
Buscando dar azo a sua pretensão de configurar que haveria a remuneração e que os
prestadores de serviços do Instituto, seriam na verdade seus dirigentes, eis que nos
deparamos com uma situação de igual torpor e inimaginável, ou seja, que a
fiscalização apoiando-se em suposta prova emprestada - INQUÉRITO POLICIAL e
AÇÃO PENAL, seria o fato a configurar o que supõe ser a realidade da instituição.
Aduz a fiscalização para fundamentar as suas conclusões de que existiriam outras
evidências a comprovar que o Sr. Whald, titular da empresa TECNOCON seria
dirigente do Instituto e não prestador de serviços, ou seja, que não haveria
comprovação da prestação de tais serviços. Ora é DE TODO INCONGRUENTE
QUE EM VARIAS PASSAGENS se comprove a atividade exercida, mas a fiscalização
exige que se tivesse comprovante de tal atuação, data máxima vênia, se trata de prova
diabólica, onde um fato serve para caracterizar a prestação de serviços, mas de outro
lado serve para comprovar que seria dirigente!!!
Entende que os “valores pagos pela prestação de serviços de consultoria continuada
se coadunam com os valores pagos a outrem de igual jaez, mesmo porque, representativos dos
serviços prestados” e escreve que “o valor médio gira em torno de R$45.000,00 (quarenta e
cinco mil)”, o teto de remuneração do serviço público federal seria igual a R$ 30.935,36, valor
a que acrescenta “as obrigações previdenciárias e trabalhistas”, resultando em seu entender,
quantia que “seria de no mínimo o dobro desse valor”.
Acrescenta que o fato de a pessoa jurídica TECNOCON haver sido fiscalizada não a
poderia afetar e que não teria tido acesso às informações fiscais decorrentes, muito embora elas
tenham sido usadas em seu desfavor.
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

E prossegue:
De igual forma, a contratação da empresa THN, se deu balizada na prestação de
serviços de consultoria, onde é evidente e confirmado, inclusive pela fiscal do
contrato, a prestação de tais serviços descritos nas notas fiscais de serviços.
[...]
As alegações de que um dos sócios, da empresa THN é membro do Conselho Fiscal,
por conta desse fato ensejaria violação a regra legal, há que ser sopesado que houve
alteração na legislação onde se permite com temperamentos do limite afeito ao
Serviços Publico Federal, a remuneração de dirigentes estatutário.
Neste diapasão se tem o evidente conflito de normas aplicadas de forma isolada,
principalmente ao se invocar somente a regra do artigo 13 da Lei no 9.532/97, que no
caso, se tem em contraposição ao que previsto na Lei no 12101/2009, alterada pela
12.868/2013 [...].
[...]
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício,
exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei n° 12.868, de 2013)
[...]
Portanto, resta superada a suposta infração, mesmo em relação a qualquer outro
dirigente estatutário. É da tradição positiva brasileira, alimentada pelas fontes
romanas, a interpretação mais favorável ao sujeito passivo tributário. Aplicação do
art. 112, do CTN (benigna ampliada).
Quanto à “contratação das empresas RPR e HERBST”, as quais sequer seriam
proprietárias dos veículos que supostamente alugariam, afirma que “não se compraz em
qualquer irregularidade, mormente, que o Instituto tem natureza privada e pode de acordo
com a sua oportunidade e conveniência, contratar, guardada a sua conveniência e
oportunidade”. Transcreve a propósito o artigo 72 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Alega que a “empresa HERST, que teria em seus quadros a companheira do Sr.
Roquesley” haveria sido contratada durante três meses apenas, a valores que não seriam
“dissonantes da média de mercado”.
Pede a aplicação dos “preceitos da proporcionalidade em confronto com a legalidade
estrita”.
No que tange “ao consumo de gasolina/combustíveis”, tendo ficado “comprovado
que na sua ótica teriam sido pagos ou autorizados o pagamento de abastecimento de veículos
de terceiros”, justifica-se dizendo que
É evidente que a opção do Instituto nos anos de 2012 foi a de ressarcir o gasto de
combustível, diminuindo a contratação de locação de veículos, objetivando dar
melhor consecução as suas atividades, mesmo porque no ano de 2012, se adotou
essas providencias, estritamente por conta de decisão de cunho administrativo, sem
qualquer conotação de fazer pagamentos a terceiros e outrem, sobretudo porque o
ressarcimento de despesas se mostra factível.
[...]
E ajunta:
Por fim, os fatos retratados deveriam cingir aos anos de 2011/2012, mas a forma de
apuração levou em conta fatos ocorridos e eventos em datas bem posteriores, ou seja,
ausente a devida contemporidade.
4 – AUTOS DE INFRAÇÃO
Tendo em vista o acima exposto, foram lavrados Autos de Infração que exigem o
pagamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) no montante de R$ 10.306.527,58 (dez milhões, trezentos e seis mil,
quinhentos e vinte e sete reais e cinqüenta e oito centavos), aí incluídos multas por lançamento
de ofício e juros moratórios (fls. 3.405 a 3.505), conforme DEMONSTRATIVO I, a seguir.
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

O Termo de Verificação Fiscal de fls. 3.508 a 3.537 esclarece que o Instituto não
atendeu a intimação no sentido de apresentar a apuração do lucro real e a base para tributação
para o PIS e COFINS. E prossegue:
Desta forma, coube à fiscalização realizar a apuração com base nos livros contábeis
e na escrituração eletrônica apresentada pelo contribuinte à fiscalização no formato
Manad para os anos de 2011 e 2012 (comprovante de validação dos arquivos - SVA
às fls.1276/1327). O cotejo da informação anual constante dos livros diário de 2011 e
2012 com as informações obtidas pelo processamento da escrituração eletrônica
permitiu a apuração do lucro tributável.
[...]
Nesta atividade, a apuração da contribuição para o PIS a COFINS no regime da não
cumulatividade, foi realizada aplicando-se o princípio da razoabilidade, tendo em
vista que ficou o auditor obrigado a identificar a natureza da despesa e a
possibilidade da geração de créditos apenas com base no histórico do lançamento e
classificação contábil.
[...]
O Instituto operava como empresa familiar, comandado por Whald Disney Meireles,
tendo diversos parentes (mãe, irmãs, filho) em postos chaves do organograma:
[...]
O Autor do feito descreve a metodologia empregada para calcular o IRPJ pelo lucro
real (fls. 3.510, in fine, e 3.511), ressaltando que
[...] cabe a apuração padrão para o IRPJ e CSLL na metodologia do lucro real
trimestral, na atividade de prestação de serviço, uma vez que o contribuinte presta
serviços de cessão de mão de obra.
[...]
Desta forma, há valores tributáveis no 4° trimestre de 2011 e de 2012.

[...]
3.2 Despesas não comprovadas
O contribuinte realizou pagamentos, contabilizou como despesas, mas não conseguiu
comprová-las. Neste sentido foram identificadas as seguintes despesas, de forma
bastante resumida, vista que todo o detalhamento se encontra na Notificação de
Suspensão da Imunidade à fl. (fl.2556/2604) deste processo:
a) Pagamentos de consultoria à TECNOCON - Tecnologia em Desenvolvimento de
Projetos Ltda (31.820.251/0001-46). Como anteriormente dito, a TECNOCON foi
utilizada para desvios de recursos do Instituto Excellence sem a devida motivação. O
contribuinte alegou tratar-se de serviços de consultoria, porém não apresentou
qualquer prova da efetiva prestação do serviço. A cópia dos lançamentos na conta do
Livro Razão foi apresentada pelo contribuinte, juntamente aos comprovantes de
pagamento e cópias das notas fiscais.
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

b) Pagamentos de aluguel de veículos (6101030606007660076 – ALUGUEL
VEÍCULOS
em
2011
e
33010106000000
-
DESPESA
COM
ALUGUÉIS/33010106000003 - DESPESA ALUGUEL VEÍCULOS em 2012). As
despesas de aluguel de veículos [...1 comprovadamente não foram prestadas. As
locadoras, Herbst locações e Serviços Ltda, e RPR Locações tinham como sócia
administradora Andréa Herbst [...1, companheira de Roquisley Hudson Dias(CPF
535.339.336-87), diretor estatutário do Instituto Excellence, que informou em
depoimento também ser beneficiário dos rendimentos da locadora [...].
Aplicando-se o princípio da razoabilidade, tendo em vista as afirmativas da Gerente
do Instituto Excellence, Iohana Kroelhing (fls 1970/1971), de que eram 04 veículos
locados, descrevendo a função de cada um nas atividades, foram reconhecidas
despesas de aluguel de veículos no valor de R$ 6.000,00/mês [...1.
c)
pagamentos
de
despesas
de
combustíveis
(6101030700000060020
-
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES em 2001 e 33010110000000 - COMBUSTÍVEL
E LUBRIFICANTES em 2002). Novamente o contribuinte não teve êxito em
comprovar os carros abastecidos pelo Instituto Excellence. A fiscalização, por sua
vez, mostrou, de forma amostral que havia abastecimento em veículos sem qualquer
ligação comprovada com o Instituto Excellence, ou de propriedade de seus diretores,
prestadores de serviço e funcionários.
d) Serviços contábeis e serviços de apoio - conforme anteriormente esclarecido o
contribuinte não atendeu a intimação para apresentar a apuração do Imposto de
Renda, nem das contribuições para o PIS e COFINS. Foram identificados
lançamentos nas contas serviços de apoio 33010201000001 e serviços contábeis
33010201000003, cujos históricos e contrapartidas não permitiram sua confirmação
como despesas necessárias. Isto posto, estas despesas foram consideradas
desnecessárias [...].
Junta-se, à fl. 3.513, tabela que relaciona as despesas consideradas irregulares.
A seguir, no tópico 3.3, escreve o autor do feito:
São considerados pagamentos sem causa importâncias pagas pelas pessoas jurídicas
a beneficiários não identificados, pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou sua
causa [...].
Restando não comprovada a efetiva prestação de serviços pela sociedade empresária
TECNOCON ao INSTITUTO EXCELLENCE, procedeu-se ao lançamento do IRRF sobre os
respectivos pagamentos, considerados sem causa, conforme tabela de fls. 3.514 e 3.515.
No tópico 3.4 (“Falta de declaração e recolhimento do PIS e COFINS”), escreve o
Autor do feito:
Suspensa a imunidade o contribuinte deve apurar e recolher as contribuições para o
PIS e COFINS no regime não cumulativo.
Tendo em vista que o contribuinte não atendeu a intimação para apuração do PIS e
COFINS, esta apuração foi realizada de ofício, com base na ECD apresentada pelo
contribuinte.
Nesta linha, foram identificadas à luz da legislação as despesas/custos com direito a
crédito, considerando a atividade de prestação de serviços, cessão de mão de obra
[...].
Desta forma, não integram a base de cálculo dos créditos as despesas não
associadas diretamente à prestação do serviço, tais como: despesas de seguro,
serviços contábeis, serviços advocatícios, serviços de apoio, viagens, seguro,
vigilância, etc.[...].
Nesta linha foi realizada a apuração sobre a qual foram realizadas as glosas
relacionadas às despesas com consultoria - TECNOCON, Aluguel de veículos e
combustíveis. Estas despesas somente dariam direito ao crédito caso aplicadas
diretamente à prestação do serviço. Nesta linha, o contribuinte não comprovou a
efetiva existência das despesas e tampouco que seriam despesas diretamente
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

associadas à prestação do serviço, conforme anteriormente esclarecido neste
relatório. Desta forma, estas foram glosadas na apuração do PIS/Cofins
nãocumulativo.
[...]
A seguir, o Autor do feito tece as seguintes considerações:
Nota-se que as práticas do contribuinte, já descritas e abaixo resumidas, foram
dolosas e tiveram objetivo específico de eximir-se, fraudulentamente da tributação
(novamente recomenda-se verificar que as irregularidades aqui resumidas
encontram-se detalhadas no documento Notificação de Suspensão da Imunidade).
Um esquema foi criado para cobrir as diversas nuances da atividade empresarial,
através de uma fachada de Instituto social, buscando, indevidamente a classificação
como entidade imune.
1) As principais atividades do contribuinte que correspondem à mais de 98% da
receita não tem cunho social e são atividades econômicas que devem ocorrer sob o
princípio da livre concorrência, portanto são atividades tributáveis;
2) O dirigente máximo da entidade, Whald Disney Lima Meireles, atua de forma
oculta, classificando-se como "consultor", mas, de fato, dirigindo a entidade. Nota-se
que ao invés de Whald Disney assessorar Roquisley, dirigente estatutário, ficou nítido
que a função de Roquisley existe só "no papel", pois este é apenas um "auxiliar" que
empresta o nome e a assinatura ao Instituto Excellence, ou seja, à fraude.
3) O Instituto, na verdade, funciona como empresa familiar, tendo familiares diretos
de Whald Disney nos postos chave de comando.
4) Foram usadas pessoas jurídicas para desvio de recursos da entidade, pessoas
jurídicas estas vinculadas aos dirigentes, "de fato" e estatutário (TECNOCOM,
Herbst Locadora e RPR Locações)
[...]
De forma mais específica, além dos tributos não apurados, conforme o esquema
acima relatado, o contribuinte buscou burlar as regras de não remuneração aos
dirigentes e de aplicação integral dos recursos nos fins da entidade. Neste sentido, é
evidente o dolo na conduta do contribuinte que buscou desviar valores da entidade
através de pagamentos sem a devida prestação de serviços [...].
Chama-se a atenção o seguinte ponto:
[...] O contribuinte valeu-se de operação de fachada, no caso da TECNOCON, para
drenar recursos da empresa para seu dirigente de fato, Whald Disney Meireles e
outras pessoas, através da retirada de recursos do Instituto Excellence e posterior
retirada de recursos da TECNOCON em dinheiro vivo com saques na boca do caixa
ou caixas eletrônicos e transferências a outras pessoas físicas sem qualquer
justificativa [...].
[...]
Tendo em vista a atuação com infração à lei acima descrita, e considerando sua
atuação no Instituto Excellence foram indicados como responsáveis tributários
solidários Whald Disney Lima Meireles, CPF n° 845.080.437-04 e Roquisley Hudson
Dias, CPF 845.080.437-04.
5 - IMPUGNAÇÃO
Ciente em 13 de agosto de 2015 (fls. 3.550 e 3.551), o sujeito passivo apresentou, em
11 de setembro de 2015, a impugnação de fls. 3.563 a 3.608, a seguir resumida.
Apresenta-se como “sociedade civil sem fins lucrativos”, atuante “há mais de 10
(dez) anos”, e que
[...] em sua impugnação fez a correta digressão dos regramentos legais afeitos a
espécie, o que parece não ter sido observado pela RFB que agiu de forma
desconectada ao principio da legalidade estrita de modo a impor a vontade do agente
fiscalizados em detrimento da lei de regência [...].

Fl. 4563
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

Afirma que a concessão do CEBAS teria efeitos ex-tunc e reitera ter natureza de
entidade sem fins lucrativos, a teor da legislação de regência, a qual transcrev; diz anexar
Certificado do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Atestado de Registro no
Conselho Nacional de Assistência Social.
Prossegue demonstrando sua inconformidade com a atuação do Fisco federal, dizendo
que
Nas razões da fiscalização, há uma série de conjecturas, onde se aponta que as
atividades do Instituto não se alinhariam para com o que previsto nos preceitos
constitucionais elencados nos artigos 150 , inciso VI, letra "c" e naquilo que consta
do artigo 203 da CF/88 [...].
Entende que competiria apenas ao Ministério da Assistência Social e Combate à Fome
“a competência para apreciar se a parte é detentora dos direitos a ser tida como beneficente
de assistência social” e pede sobrestamento do presente feito:
[...] É possível que o CEBAS seja emitido em favor da ora notificada, o que levaria a
prejudicar a notificação em tela, na esteira da Lei n° 12.868 de 2013 que alterou a
Lei 12.101 de 2009 [...].
Invoca em seu favor a inteligência dos artigos 14 e 67 do Decreto n° 8.242, de 23 de
maio de 2014 e da Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal do Brasil (IN/RFB) no
1.234, de 11 de janeiro de 2012.
Sob o título “DAS AUTUAÇÕES”, escreve o impugnante:
De forma açodada e visando somente punir o Instituto, o agente fiscalizador, utilizou
de toda a sua mendacidade para impor e gravar eventuais valores que porventura
seriam devidos em face de eventual ausência de imunidade e isenção.
[...]
Por evidente que a fiscalização do INSTITUTO, esta corretamente lançada em seus
controles, livros e demais, tanto que se tem um excesso atribuir que a contabilidade
não reflete a real posição da sua situação contábil a permitir a correta apuração de
eventuais valores devidos.
Apresenta, de fls. 3.577 a 3.579, diversas planilhas, assim descritas pelo autuado:
As planilhas em anexo demonstram os cálculos de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. Sendo
que tais dados, permitem o lançamento de forma correta NÃO SOBRE O LUCRO
REAL TRIMESTRAL ao invés de se adotar o LUCRO REAL ANUAL, tanto que se tem
os seguintes dados que perpassam a realidade e não aqueles que a fiscalização de
forma açodada pretende impor [...].
PIS e COFINS-2011
O valor principal reapurado foi de R$ 86.133,04 para PIS e R$ 396.734,08 para
COFINS.
Apuramos os créditos com base na lei 10.633 de 2013, art.3', inciso I a XI, foram
aproveitados créditos de PIS dos alugueis das salas, máquinas e equipamentos,
compras de materiais aplicados na prestação de serviços, compra de combustível e
energia elétrica.
[...]
PIS e COFINS-2012
O valor principal reapurado foi de R$ 300.913,46 para PIS e R$ 1.386.025,64 para
COFINS.
Apuramos os créditos com base na lei 10.633 de 2013, art.3', inciso I a XI, foram
aproveitados créditos de PIS dos alugueis das salas, maquinas e equipamentos,
compras de materiais aplicados na prestação de serviços, compra de combustível e
energia elétrica.
[...]
A diferença de valores na apuração se dá devido aos créditos considerados, nós
consideramos os créditos que não geram dúvidas quanto à apropriação.
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

[...]
APURAÇÃO DO IRP E CSLL - LUCRO REAL TRIMESTRAL
Ano 2011
CSLL - Houve prejuízo nos primeiro, segundo e terceiro trimestre, apenas no quarto
trimestre foi gerado CSLL a pagar no valor de R$ 1.478,49. Houve compensação de
30% do prejuízo acumulado de trimestres anteriores no valor de R$ 7.040,40.
IRP - Houve prejuízo nos primeiro, segundo e terceiro trimestres, apenas no quarto
trimestre houve lucro, onde foi abatido o valor de CSLL do trimestre do lucro
ajustado. Houve a compensação do valor de R$ 7.040,40, que corresponde 30% do
prejuízo nos trimestres anteriores da base de calculo do imposto e também foi
deduzido do valor o IRRF retido nas notas fiscais de serviços prestados no valor de
R$ 4.465,55. Não há IRP a pagar.
Ano 2012:
CSLL - Houve prejuízo nos primeiro, segundo e terceiro trimestre, apenas no quarto
trimestre que foi gerado CSLL a pagar no valor de R$ 119.132,14. Houve
compensação de 30% do prejuízo acumulado de trimestres anteriores no valor de R$
567.295,91. Conforme planilha em anexo.
IRP - Houve prejuízo nos primeiro, segundo e terceiro trimestre, apenas no quarto
trimestre houve lucro, onde foi abatido o valor de CSLL do trimestre do lucro
ajustado, houve a compensação valor de R$ 603.035,55, que corresponde 30% do
prejuízo no trimestre anteriores da base de calculo do imposto.
O valor principal a pagar de IRP referente ao lucro do 4o Trimestre foi de
R$ 406.074,29.
[...]
APURAÇÃO DO IRP E CSLL - LUCRO REAL ANUAL
Se considerarmos a apuração pelo regime do Lucro Real Anual, não haverá IRP E
CSLL a pagar nos anos de 2011 e 2012. Reduzindo o valor do crédito tributário,
conforme planilha em anexo.
O IRRF não foi contemplado nessa análise a nova apuração. Não há o que
contestar.
O procedimento fiscal foi calculado como base no regime de apuração Lucro real
Trimestral. O Instituto foi intimado para apresentar a apuração do Lucro Real do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS através da TIF n° 14, com ciência eletrônica, como não
houve manifestação, coube ao fiscal apurar, logo ele apurou trimestralmente.
Nada impede que a defesa seja baseada na apuração pelo Lucro real anual, dessa
maneira não haveria IRP e CSLL a pagar no processo.
[...]
DA NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DE 150%
A pretensão da fiscalização foi no sentido de caracterizar que teria havido fraude e
dolo, quando na verdade conduziu a sua apuração violando-se o devido processo
legal administrativo, colhendo aquilo que queria sem ofertar oportunidade de defesa,
fato caracterizado pela interminável coleta de depoimento aleatórios e dando
tratamento próprio a atos e fatos, em especial aos prestadores de serviços de
consultoria continuada do INSTITUTO.
O contribuinte transcreve de forma textual argumentos já alinhavados em sua
manifestação de inconformidade (q.v. fl. 3.252 e seguintes), inclusive fazendo menção ao “ato
de exclusão da imunidade”, isto é, ao Parecer SEORT no 686, de 2015 (fls. 3.198 a 3.216).
A má-fé ao contrário da boa-fé e sempre provada, não pode ser presumida, no caso
em apreço o recorrente ante aos agentes fiscalizadores agiu com extrema lisura,
sendo-se que em momento algum obrou no sentido de obstacular qualquer ato da
fiscalização, muito pelo contrário.
[...]
Tal situação derroga por completo a tese da fiscalização, que amiúde no início do
relatório fiscal que o recorrente não teria atendido a fiscalização no seu tempo e
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

modo, o que se pretende com a exasperação da multa qualificador é punir o ato
doloso, NÃO AQUELE QUE ADVENHA DE INTERPRETAÇÃO DE SITUAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTARIA.
[...]
DA IMPOSSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO PENAL
Em momento algum a ora impugnante agiu no sentido de falsear com a verdade, e
sequer praticou qualquer ato que pudesse ensejar qualquer infração que pudesse ser
tipificada com sonegação fiscal.
Resta evidente, que o tipo penal decorre da intenção do agente em obter
determinado resultado, que é a supressão ou redução de tributo ou contribuição
social. NÃO HAVENDO O PROVEITO ECONÔMICO, NÃO ESTA CONFIGURADA
A SITUAÇÃO PREVISTA EM LEI.
[...]
Portanto, eventual representação criminal, antes de "proferida decisão final, na
esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente"
representará expressa desobediência ao texto da lei federal.
[...]
Tal decisão pela sua amplitude e alcance se perfaz em elemento paradigmático e que
deve servir de elemento nortedador da imperiosa necessidade do exaurimento da
esfera administrativa nas suas formas mais variadas para a partir de tal evento, se for
o caso haver a instauração de procedimento penal e não da forma como ora se
aponta.
Desta feita, a comunicação da presente autuação no sentido de lastrear de logo a
abertura de procedimento penal é de todo imprópria e deve ser obstaculada em face
das extensas razões adrede descritas que se encontram alinhadas com a melhor
doutrina e jurisprudência afeita à espécie.
No caso em tela, olvidou a fiscalização a imputar a obrigação solidaria ao Sr.
ROQUESLEY - efetivo presidente do INSTITUTO e em contrapartida ao titular da
empresa TECNOCON, como se fossem responsáveis tributários o que não encontra
espaço na melhor apreciação daquilo que prevê o artigo 135 do CTN, o que deve ser
revisto.
[...]
Por fim, os fatos retratados deveriam cingir aos anos de 2011/2012, mas a forma de
apuração levou em conta fatos ocorridos e eventos em datas bem posteriores, ou seja,
ausente a devida contemporidade.
DA CONCLUSÃO
Ante ao exposto, requer-se que seja recebida o presente recurso em face dos autos de
infração descritos no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL N° 0720100-2013-01402-
1 aplicando-lhe lhe, efeito suspensivo, remetendo-se a autoridade superior na forma
da lei, julgado procedente as suas razões para torná-los insubsistentes, seja pela
norma imunizante a que faz jus o Instituto e na eventualidade a sua correção dos
valores, apurando-os por LUCRO REAL ANUAL e não LUCRO REAL TRIMESTRAL,
bem como reduzindo as multas qualificadores.
Na eventualidade em que estejam em cursos outros procedimentos fiscais ou
autuações, originárias dos mesmos fatos, que sejam apensados na forma da lei e
julgados de forma simultânea.
Reitera-se o pedido de produção de provas, já encartados oportunamente, na esteira
do principio do efetivo contraditório.

3.A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) houve por bem julgar improcedentes as impugnações em decisão assim
ementada:
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
IMUNIDADE E ISENÇÃO
Para que uma pessoa jurídica possa ser considerada instituições de educação e de assistência
social e fazer jus à imunidade ou à isenção de impostos, é mister que atenda os requisitos da
lei.
REQUISITOS PARA A IMUNIDADE E ISENÇÃO
Não pode ser considerada entidade assistencial ou educacional a pessoa jurídica que distribua
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título ou que não aplique
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
LITÍGIO
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e deve ser apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência, contendo, obrigatoriamente, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
LIVRE CONVICÇÃO FUNDAMENTADA
A autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências
que entender necessárias.
NULIDADE
São nulos apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Atividade vinculada
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
VEDAÇÃO AO GOZO DE IMUNIDADE OU SUSPENSÃO
Não são passíveis de qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público as
sociedades comerciais.
SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO
Compete ao Fisco da União suspender o gozo do benefício de imunidade e isenção, quando
constatar que a pessoa que dele usufrua não preenche os requisitos de lei.
CAUSAS DE SUSPENSÃO
A pessoa jurídica que praticar ou contribuir para a prática de ato que constitua infração a
dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso falsidade de informação ou
declaração ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique
ilícitos fiscais.
APURAÇÃO - REGRA GERAL
O IRPJ será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
APURAÇÃO ANUAL
A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real só poderá apurar o lucro real em
31 de dezembro de cada ano se pagar IRPJ em bases estimadas mensais.

Fl. 4567
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
APURAÇÃO
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformado, o INSTITUTO EXCELLENCE interpôs Recurso Voluntário via
do qual deduz as alegações resumidas nos seguintes núcleos:
 Preliminarmente: suscita a nulidade do PAF, por entender violado o direito
ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório em razão de:
o inobservância do elemento forma inerente ao ato administrativo,
haja vista ter efetuado o lançamento de cinco autos de infração
desprovidos de numeração singular e segregação em decorrência
da matéria;
o inobservância dos elementos forma e motivação, inerentes ao ato
administrativo, haja vista ter efetuado a aplicação em duplicidade
de multas de ofício simples e qualificadas, bem como não ter
especificado, caso a caso, o porquê da majoração;
o violação ao seu direito de prova;
o ausência de submissão da prova emprestada, obtida em sede de
inquérito policial e ação penal, ao contraditório da parte, posto que
as partes que compõem o inquérito e ação penal não são as mesmas
que compõem o presente PADF;
 Mérito:
o ocorrência de tributação em duplicidade, pela ausência de dedução
dos valores recolhidos sobre as operações tidas por fraudulentas,
seja pela entidade, seja pelos contratados, no que toca ao IRPJ,
CSSL, IRRF, COFINS e PIS/PASEP, requerendo sejam
reconhecidos os recolhimentos pretéritos à fiscalização, realizados
pela entidade, enquanto substituto tributário e/ou pelos prestadores
de serviço, enquanto responsáveis;
o extinção do débito de IRRF em razão da retenção e recolhimento
nas competências 2011/2012, pois a entidade, no decorrer de todo
o período, efetuou as retenções obrigatórias, tendo repassado ao
fisco os valores devidos, enquanto substituto tributário;
o direito da entidade à opção pela tributação no regime Lucro Real
Anual, caso se mantenham os efeitos do ADE no39, com a
consequente revisão dos autos de infração;
o direito de compensação, da entidade, no que toca aos prejuízos
apurados no decorrer dos anos de 2011 e 2012, sendo a
compensação realizada dentro dos AI de IRPJ e CSSL;
o a dedução, da cadeia de PIS/COFINS, de créditos existentes em
razão de gastos efetuados com alugueis das salas, máquinas e
equipamentos, compras de materiais aplicados na prestação de
serviços, compra de combustível e energia elétrica, nos termos dos
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

incisos I a XI, art. 3o, Lei n. 10.833/13 (comprovantes no anexo X);
o em sendo comprovada a inexistência da prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
certo é que a responsabilidade pessoal do Presidente da entidade
deve ser afastada, bem assim, a responsabilidade pessoal do sócio
da empresa prestadora de serviço;
o reconhecimento da ausência de legitimidade e competência do
fisco na análise da existência de fraude ou não, por parte da
entidade, no que toca à concorrência em licitações, no decorrer dos
anos de 2011 e 2012. Por conseguinte, que toda e qualquer menção
à fraude à licitação e utilização da entidade enquanto
estabelecimento de fachada para fraude em contratos públicos seja
apagada dos autos e/ou riscada;
o reconhecimento da licitude da atividade meio executada, enquanto
fonte de receitas;
o reconhecimento que a relação de receita x investimento em projetos
sociais não é tão simples como o exemplificado pelo fiscal, ao
passo que como superávit tem-se em média 8 % da receita aferida
no ano. Bem como, que a atividade fim a entidade era,
efetivamente, o projeto menor aprendiz;
o reconhecimento da ausência de fraude no que toca aos contratos de
consultoria, construção e locação, celebrados com Tecnocon, Thn
Construções, Herbtz e Rpr, assim como a anulação da
responsabilização pessoal do Presidente da entidade e do sócio
administrador da empresa TECNOCON, visto inexistir ato ilícito
praticado;
o no decorrer de suas atividades, enquanto entidade de assistência
social, o recorrente nunca distribuiu qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, somente efetuava gastos e despesas
no pagamento de serviços efetivamente contratados e prestados e
sempre aplicou, integralmente, no País, os seus
recursos,
destinados à manutenção de seus objetivos institucionais, sendo
esses os programas assistências que constituem a atividade fim do
recorrente, razão pela qual faz jus à imunidade tributária no que
tange aos impostos incidentes sobre a renda, patrimônio e serviços
da entidade (alínea “c”, inciso VI, art. 150, CR/88), bem assim
contribuições para a seguridade social, incidentes sobre a operação
desta (§ 7o, art. 195, CR/88), devendo ser anulado o ADE no 39 e
os autos de infração lavrados, incluindo as multas de ofício
qualificadas, assim como a condenação de Roquisley Hudson Dias
e Whald Disney Lima Meireles como devedores solidários da
obrigação;
o o art. 9o e os incisos I, II e II, art. 14 do Código Tributário
Nacional, é que são os dispositivos responsáveis por delimitar, na
seara infraconstitucional, os lindes da imunidade, isto é, a
demarcação do objeto material da vedação constitucional de
tributar o patrimônio, a renda e os serviços das instituições por ela
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

beneficiadas;
o os requisitos previstos nas alíneas “a” e “f” d o § 2o do art. 12
da Lei 9.532/1997 padecem de inconstitucionalidade, na medida
em que representam limitações novas, que, em análise última,
desbordam da matéria afeta à Lei Ordinária, qual seja instituir
normas reguladoras da constituição e funcionamento da entidade
imune, com o fito de obviar que falsas instituições de assistência e
educação sejam favorecidas pela imunidade. Ademais, a Lei
Ordinária no 9.532/97, em razão da alteração imposta pela Lei no
12.868/13, passou a fazer previsão nesse sentido, ao reconhecer,
nos parágrafos 4o e 5o que seguem as alíneas, a viabilidade e as
formas de remuneração dos diretores estatutários e não estatutários,
o que impõe, no caso concreto, a interpretação retroativa
sistemática da norma;
o a alínea “f” desborda do limite afeto à Lei Ordinária, de forma tal
que a sua exigência, bem assim vigência demonstram-se
inconstitucionais, conforme voto de lavra do Min. Sepúlveda
Pertence, proferido ao decidir em sede de medida cautelar a ADI
1802 MC/DF;
o as limitações delineadas no § 1o, art. 12, Lei Ordinária 9.532/97
padecem de inconstitucionalidade formal e material da exclusão
empreendida;
o a suspensão da imunidade não pode ser usada como sanção, tal qual
preveêm as limitações delineadas nos capta do art. 13 e art. 14, Lei
Ordinária 9.532/97, nos termos do que já decidiu o STF ao julgar a
ADI 1802MC;
o faz jus o recorrente, à imunidade tributária no que tange aos
impostos incidentes sobre a renda, patrimônio e serviços da
entidade (alínea “c”, inciso VI, art. 150, CR/88). Diante disto,
requer-se a anulação da ADE no 39, seguida da anulação dos autos
de infração lavrados em razão de sua existência;
o o § 7o, art. 195, CR/88, institui verdadeira imunidade, e não mera
isenção, de forma tal que compete à Lei Complementar regular a
limitação por ela imposta ao poder de tributar da União, vide
expressa redação do inciso II, art. 146, CR/88, conforme já decidiu
o STF ao julgar a ADI 939. Assim, a legislação competente para
regulamentar a norma imunizante é a complementar, devendo ser
atendido tão somente o disposto no artigo 14 do CTN, de modo
que não há que subsistir a aplicação da legislação Ordinária como
norma regulamentadora do § 7o, art. 195, CR/88, em espécie Lei
Ordinária no 12.101/09, responsável por revogar parcialmente a Lei
Ordinária 8.212/91, e a Lei Ordinária 9.732/98. Cita os
posicionamentos adotados pelo STF no MI 232, na ADI-MC 2028
e no RE 566.622, bem como pelo STJ no REsp 413.728/RS e no
AgRg no AREsp 187172/DF). Com base em tais argumentos,
requer a declaração da inexistência de relação jurídico
tributária entre a requerente e a requerida, em específico no que
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

tange à incidência de contribuições para a seguridade social, a
saber contribuição patronal incidente sobre a folha – inciso I, art.
22, Lei Ordinária no 8.212/91; PIS/PASEP; COFINS; Contribuição
para o salário educação; e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido
(CSLL),
com
o
reconhecimento/declaração
da
inconstitucionalidade formal dos
requisitos fixados na Lei
Ordinária no 12.101/09, responsável por revogar parcialmente a Lei
Ordinária 8.212/91, e a Lei Ordinária 9.732/98, bem assim dos
requisitos fixados nos diplomas revogados, dentro do lapso em que
ainda eram aplicáveis – 2009, eis que limitadores da regra
constitucional imunizante;
o uma vez reconhecido, no bojo da vertente lide, o direito da
requerente à obtenção da imunidade insculpida no §7o, art. 195,
CR/88, por meio da edificação de prova pericial nos termos do
tópico que segue, haverá verdadeira inversão do ônus da prova, de
forma que, daqui para frente, caberá ao fisco, na figura da Receita
Federal do Brasil, comprovar, através do exercício do poder geral
de fiscalização, o não preenchimento
pela requerente dos
requisitos traçados no art. 14, CTN;
o não restou configurada a conduta dolosa objetivando a sonegação
exigida pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro
de 1964 para a aplicação da multa isolada. Isto, posto caso
desejasse sonegar não teria o recorrente declarado os valores, nem
apresentado as declarações. Muito menos, teria firmado os
contratos e apresentados os repasses realizados tal como o fez. Por
conseguinte, requer-se a anulação dos autos de infração aplicados,
no tocante à majoração da multa de ofício qualificada;
o requer-se seja afastado o parâmetro estabelecido a título de multa
aplicada, ante seu evidente caráter confiscatório, a fim de que seja
adotado patamar condizente com a realidade dos fatos, bem assim
com os danos advindos da aplicação da penalidade pecuniária;
o cumpriu com a obrigatoriedade da entrega de seus lançamentos e
obrigações fiscais dentro do período fiscalizado, anteriormente à
própria fiscalização, do mesmo modo, suas obrigações acessórias
declaratórias eram realizados em dia. No entanto, não realizou os
recolhimentos por força da imunidade. Nesse sentido, todas as
obrigações assessórias do período encontram-se adimplidas, fato
este que demonstra a boa-fé da entidade no que toca ao envio de
informações ao fisco. Portanto, denota-se a ausência de dolo na
espécie, eis que, caso houvesse interesse, por parte da entidade e
seus dirigentes, em promover quaisquer espécies de sonegação e
fraude, o teriam realizado por meio da supressão de informações ao
fisco. Todavia, essa não é a realidade dos autos, de modo que a
imputação de fraude, direcionada à entidade e seu corpo diretor,
não merece prosperar; e
o não há, em absoluto, que se falar em má-fé ou em indícios de
falsidade, devendo ser afastada não só a absurda, desproporcional,
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

desarrazoada e confiscatória (CF, art.150, inciso IV) multa de
ofício qualificada de 150%, julgando-se o AI referente a esta
penalidade totalmente improcedente. Diante do exposto requer-se
seja afastado o parâmetro estabelecido a título de multa aplicada,
ante os princípios do não-confisco, da capacidade contributiva, da
isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da moralidade,
a fim de que seja adotado patamar condizente com a realidade dos
fatos, bem assim com os danos advindos da aplicação da
penalidade pecuniária.
5.Os Responsáveis Solidários também interpuseram seus próprios Recursos
Voluntários, renovando vários argumentos já expostos no apelo oferecido pelo Autuado.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.A admissibilidade dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis
solidários ROQUISLEY HUDSON DIAS e WHALD DISNEY LIMA MEIRELES às fls.
4159/4204 e 4363/4388, respectivamente, merece algumas considerações preambulares.
8.Com efeito, verifica-se que ambos Recorrentes não impugnaram os autos de
infração de fls. 3405/3505, incluindo a responsabilização tributária que lhes foi atribuída (fls.
3407, 3441, 3473, 3485, 3496, 3539/3541 e 3543/3545).
9.Destaque-se que, com relação ao responsável WHALD DISNEY LIMA
MEIRELES, consta às fls. 3557 Aviso de Recebimento (AR) acusando a entrega postal em
22.08.2015, cuja cronologia faz presumir tratar-se da intimação dos lançamentos de ofício e da
atribuição de responsabilidade solidária. Confira-se:

Fl. 4572
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

10.De outra parte, compulsando-se os autos, constata-se a inexistência de
comprovação de que ROQUISLEY HUDSON DIAS tenha sido intimado da lavratura dos autos
de infração e da atribuição da sua responsabilidade em relação aos mesmos.
11.Ressalte-se que o print extraído da página dos Correios na internet de fls. 3558,
acusando a entrega de determinada correspondência em 17.08.2015, não faz qualquer alusão ao
conteúdo ou ao destinatário, circunstância impeditiva da aplicação do disposto no inciso II, in
fine, do §2o do artigo 23 do Decreto no 70.235, de 19721, uma vez que não há prova de que a
expedição tenha sido dirigida a ROQUISLEY HUDSON DIAS. Confira-se:

12.Como se sabe, o direito do coobrigado de impugnar os fundamentos que
conduziram à sua responsabilização solidária constituiu garantia fundamental consagrada pelo
inciso LV do artigo 5o do texto constitucional, que dispõe que “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
13.Nesse passo, a falta de notificação do responsável solidário configurou clara
violação ao contraditório e à ampla defesa, cuja legitimidade, aliás, foi pacificada nos termos da
Súmula CARF no 71, assim enunciada:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar
e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

1 D. 70.235/1972, art. 23. “Far-se-á a intimação: (...) II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou
via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; § 2° Considera-se feita a
intimação: (...) II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (...)”.
Fl. 4573
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.601 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720040/2015-08

14.Assim, torna-se imprescindível a baixa dos autos para que o responsável
solidário ROQUISLEY HUDSON DIAS seja regularmente cientificado dos autos de infração e
da responsabilização tributária que lhe foi atribuída (fls. 3405/3505 e 3539/3541), anulando-se ex
officio a r. decisão recorrida e todos os atos processuais posteriores, que padecem de flagrante
nulidade, ex vi do disposto no inciso II do artigo 59 da Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
(...)
DISPOSITIVO
15.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de anular
de ofício a r. decisão de primeira instância e todos os atos processuais que lhe sucederam,
determinando seja intimado o coobrigado ROQUISLEY HUDSON DIAS dos autos de infração e
da responsabilização tributária que lhe foi atribuída (fls. 3405/3505 e 3539/3541), conferindo-lhe
o prazo de 30 dias para pagamento ou apresentação de impugnação, e, após, sejam os autos
encaminhados à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) competente, para
que profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4574
DF CARF MF
Original